Tribunal: TJSP
Processo: 1000578-19.2021.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES E DANOS MORAIS – cédulas de crédito bancário - ação procedente em parte com apelo do requerido – inconformismo justificado em parte – requerido que não conseguiu comprovar a regularidade das contratações – art. 373, II, do CPC/15 - cédulas de crédito inexigíveis – dano moral caracterizado pela diminuição do já reduzido benefício

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES E DANOS MORAIS – cédulas de crédito bancário - ação procedente em parte com apelo do requerido – inconformismo justificado em parte – requerido que não conseguiu comprovar a regularidade das contratações – art. 373, II, do CPC/15 - cédulas de crédito inexigíveis – dano moral caracterizado pela diminuição do já reduzido benefício previdenciário da autora – indenizatório bem arbitrado eis que suficiente para compensar o constrangimento da autora e compelir o requerido a ser mais diligente na condução dos seus negócios – restituição dos valores descontados da autora que, todavia, deve ser feita na forma simples visto que não houve má-fé na cobrança – sentença reformada – demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.*